Tribunal: STF
Processo: ARE 1083664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Carlos Henrique Gois e agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, ambos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 104):
    "Soldado temporário - Lei Federal n° 10.029/00 e Lei Estadual n° 11.064/02 - declaração incidental de inconstitucionalidade - contagem de tempo para aposentadoria, pagamento de 1/3 de férias, 13º salário e adicional de exercício de localidade em parcela mínima ao tempo do efetivo exercício da função e soldado temporário - exclusão adicional de exercício de localidade, diante da vedação de equiparação da Constituição Federal (art. 37, XIII), já que o autor é soldado temporário e não policial militar e exerceu funções administrativas - exclusão do adicional de insalubridade diante da ausência de comprovação de insalubridade e seu grau, pois o autor exerceu funções administrativas, logo, não há a fato gerador para a insalubridade - correção monetária e juros devem ser calculados na forma da modulação do STF - Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para exclusão da condenação ao pagamento de adicional de insalubridade e para computo de correção monetária e juros na forma da modulação do STF.
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 1, p. 122/123)
    No recurso extraordinário de Carlos Henrique Gois, interposto com base no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 7º, e 37, caput, II e IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O COLENDO EGRÉGIO COLÉGIO RECURSAL julgou a ação parcialmente procedente, muito embora a sentença o tenha feito procedente, apenas excluindo ao adicional de local de exercício. Entretanto, ver-se-á que o v. aresto não merece prevalecer, posto que afronte dispositivos da Lei Maior, sendo justa a concessão de todos os direitos requeridos na inicial.” (eDOC 1, p. 127)
    Aduz-se, nesse sentido, que “o que houve foi o enriquecimento ilícito do Estado. em clara ofensa aos princípios da moralidade. da dignidade da pessoa humana e da legalidade.” (eDOC 1, p. 132) 
    No recurso extraordinário do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.”(eDOC 1, p. 143)
    Assevera, ainda, que a “Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000 estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.” (eDOC 1, p. 147)
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo ao fundamento de que a ofensa à Constituição Federal seria indireta, bem como por entende ausente a repercussão geral da matéria em debate (eDOC 1, p. 157/158), ao passo que o recurso de Carlos Henrique Gois foi admitido (eDOC 11, p. 2 )
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação do Estado de São Paulo merece prosperar.
    Inicialmente, assento que, com o provimento do recurso do Estado de São Paulo, o pedido formulado no apelo extremo interposto por Carlos Henrique Gois restará prejudicado. No conheço, portanto, do recurso aviado pelo autor.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 1, p. 105/106):
    “Com efeito, houve declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02, indicando o julgamento pelo Órgão Especial do TJSP de incidente de inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02 (Incidente de Inconstitucionalidade da Lei nº 175.199-0/0-00, Rel. A.C. Mathias Coltro, Órgão Especial, j. em 05/08/2009).
    Ocorre que a declaração de inconstitucionalidade da lei não implica equiparação do soldado temporário ao policial militar. Aliás, a equiparação para fins remuneratórios é vedada pelo art. 37, XIII da Constituição Federal.
    No entanto, diante da declaração de inconstitucionalidade das referidas leis, deve ser assegurado ao soldado temporário os direitos sociais mínimos dos trabalhadores, como férias, remuneração de um terço de férias e décimo terceiro salário.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Deixo de inverter os ônus da sucumbência, tendo em vista que a Fazenda Pública não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente